Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728078-25.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EMERSON DELMONDES SALVELINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO EMERSON DELMONDES SALVELINO, condenado definitivamente, por incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do CP, à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, regime inicial fechado, manejou a presente revisão criminal, com pedido de liminar, na qual invocou os incisos I e III do art. 621 do CPP com vistas à sua absolvição. Especificamente, em liminar, pretende obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor na Execução Penal n. 0072784-80.2008.8.07.0015. Pois bem. Ao que se depreende da espécie em exame, não se verifica, nesse juízo inicial, eventual irregularidade no curso do processo que culminou na condenação do requerente por homicídio duplamente qualificado. Ademais, no que toca aos argumentos expendidos, que dizem respeito à matéria probatória e que – em tese – poderiam levar a sua absolvição, trata-se de questões as quais devem ser analisadas oportunamente, após a oitiva do MPDFT. A revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nessa esteira, ensinam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto: “É óbvio que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. É que ela pressupõe, exatamente, o trânsito em julgado da sentença que, por consequência, já estará sendo executada. Demais disso, a revisão criminal não tem a natureza jurídica de recurso, não se cogitando, bem por isso, do efeito suspensivo” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados artigo por artigo. – 4 ed. rev. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.733). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador